Tribunal: TJDFT
Processo: 0007937-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007937-51.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Foram expedidas RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais), MAURICEIA BARBOSA MARQUES, MARLI RODRIGUES DOS SANTOS, MARLUCIA LUZIA DE ANDRADE, MARCELO ANDRE SANTOS DE JESUS e dos sucessores de MAURO ANDRE DE JESUS (MARIA DAS DORES ARAUJO, MARCIO ANDRE SANTOS DE JESUS, MAURO ANDRE DE JESUS JUNIOR e EDILEUZA ANDRE SANTOS DE JESUS). No ID: 74476372, o exequente informou que o substituído MAURICIO JARBAS DIAS renuncia aos créditos que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Diante do exposto, reitere-se a intimação do Distrito Federal para que efetue o pagamento dos requisitórios expedidos (ID: 72818315, 72581150, 72581136, 72581109, 72577858, 72577856, 72577851, 72577848, 72482161), bem como para que se manifeste acerca do pedido de ID: 74476372. Brasília, 2 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR